Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado.

2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

3. No caso dos autos, restou comprovado que o agravado é policial militar do Estado de Minas Gerais e que não possui renda elevada, bem como que possui despesas com cartão de crédito, aluguel, empréstimos e ajuda financeira à mãe, indicativos que se evidenciam suficientes a atestar que o aumento do percentual da penhora de sua remuneração comprometeria a manutenção de seu sustento e de sua família.

4. Diante da presença de elementos que evidenciam a impossibilidade da parte recorrida de suportar uma penhora nos limites defendidos pela parte recorrente, tenho que é razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, fração esta que não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família e que se mostra apta à satisfação da dívida, conforme consignado na decisão agravada.

5. Recurso conhecido e improvido.